Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709082-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMA VIEIRA SILVA AGRAVADO: WALYSTON SILVA DE MENEZES, LUDMILLA DE JESUS COSTA MENEZES D E C I S Ã O Peticiona a executada agravante, ELMA VIEIRA SILVA, em ID 25959404 e 26068814, manifestando oposição ao julgamento virtual do agravo de instrumento e requerendo inclusão em pauta presencial para realização de sustentação oral, “constatando-se que o agravo de instrumento enfrenta decisão que julga integralmente o mérito da liquidação de sentença e põe fim a fase executiva” (ID 25959404). Esclareça-se, inicialmente, que, diversamente do que alega a recorrente, a decisão interlocutória agravada não julga integralmente o mérito da liquidação de sentença nem põe fim à fase executiva. Trata-se de decisão proferida na fase de liquidação de sentença que deliberou quanto ao seguinte: a) rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida aos exequentes; b) considerou, a título de reparação dos danos materiais, o valor de R$ 49.994,45, acrescido de correção monetária e juros de mora; c) determinou que os exequentes agravados apresentassem, em 15 dias, outros documentos comprobatórios de despesas/gastos/consertos em decorrência do evento danoso e que não foram incluídos nas planilhas da petição inicial da fase de conhecimento; d) determinou a exclusão de documentos sobre pesquisas de preços, considerados desnecessárias ao feito. De acordo com o artigo 937 do CPC e artigo 110, I, do RITJDF, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença. Por outro lado, assiste à parte o direito de se opor ao julgamento virtual e de levar seu recurso para julgamento presencial, independentemente de sustentação oral, nos termos do artigo 4o, V, da Portaria GPR n o 1029, de 16/05/2018, e artigo 12 da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de sustentação oral. Informe a executada agravante se permanece seu interesse no julgamento presencial, a ser realizado por sessão de videoconferência que será oportunamente designada, ou se o julgamento poderá ocorrer na sessão virtual em que já está pautado (16a sessão virtual). Brasília-DF, 31 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora